Tribunal: TJES
Processo: 0012450-55.2017.8.08.0074
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012450-55.2017.8.08.0074
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS BISPO DOS SANTOS
RECORRIDO: ARACRUZ MOTOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME e outros (11)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0012450-55.2017.8.08.0074

RECORRENTE: MARCOS BISPO DOS SANTOS

RECORRIDO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA,
JOSE CLERES DE JESUS PELICAO, MAURO BRUNELLI JUNIOR e SIMETRIA COMERCIO DE MOTOS E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA MOTO HONDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. QUANTUM DANO MORAL MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente interpôs recurso inominado, digitalizado no ID. 8970962.

Verifica-se que o recorrido Moto Honda da Amazônia

apresentou contrarrazões, digitalizado no ID. 8970962, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 8970962), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei

9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 8970962), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido formulado na inicial e, via de consequência,
DECLARO
a rescisão do "Termo de Cessão e Transferência de Contrato" objeto da demanda e, via de consequência,
CONDENO

solidariamente
os requeridos
JOSE CLERES DE JESUS PELICAO, MAURO BRUNELLI JUNIOR e SIMETRIA COMERCIO DE MOTOS E SERVIÇOS LTDA
ao pagamento da quantia de
R$7.863,71 (sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos)
, na forma simples

em favor do requerente, referente aos valores das parcelas pagas do contrato.
Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária
observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017,
a contar da citação.

Igualmente,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, o pedido de
DANOS MORAIS
, os quais arbitro no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
.

Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, conforme o disposto no artigo 487, inciso I, do CPC.
”

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Moral, na qual alega o autor, em síntese, que, em 20/07/2016, celebrou Termo de Cessão e transferência de Contrato referente a consórcio firmado com a empresa ARACRUZ MOTOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

ME (START MOTOS, conforme inicial).

Informa que, após constatar que não receberia a motocicleta objeto do contrato, pois a requerida vinha se negado a negociar, solicitou a devolução dos valores já pagos. Entretanto, na ocasião, foi informado por preposto da mencionada empresa que, devido as dificuldades financeiras atravessadas pela empresa, não havia possibilidade de entrega do bem, tampouco de restituição dos valores.

Afirma que efetuou o pagamento das parcelas do consórcio que totalizaram o montante de R$7.863,71 (sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos). Que tentou solucionar o problema administrativamente, entretanto, não obteve êxito, razão pela qual ingressou com a presente demanda e requereu o prosseguimento do feito em face dos requeridos citados. Postulou pala desconsideração da personalidade jurídica da Aracruz – Start Motos. Postula pela declaração de nulidade do contrato, a restituição do valor pago, em dobro, além de reparação moral.

O Recorrente pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando, em síntese, a legitimidade e a responsabilidade solidaria da Moto Honda, pois afirma que a Aracruz Motors sempre se apresentou como representante de vendas da Moto Honda, sustenta ainda que o valor pago deve ser restituído em dobro, bem como postula pela majoração da reparação moral.

Inicialmente,
em que pese os argumentos recursais, embora se trate de relação de consumo e, portanto, evidenciada a responsabilidade solidária e objetiva dos fornecedores, aplicada a teoria da aparência, cabe ao consumidor o ônus de demonstrar o nexo causal entre a atividade desempenhada pela parte recorrida e, nesse aspecto, embora se alegue a existência de relação da parceria entre a Moto Honda e a Start Motors, Aracruz Motors, não se pode presumir esta circunstância, já que a recorrida ( Moto Honda) na fase de instrução, alegou não possuir relação comercial com a Start Motors, Aracruz Motors, tampouco autorizou a comercialização de consórcio.

Nesse diapasão, o fato da
Start Motors, Aracruz Motors
se dizer parceira da recorrida Moto HONDA, sem constar no contrato a participação da HONDA no negócio jurídico não indica a

responsabilidade solidária da recorrente, motivo pelo qual entendo acertada a r. sentença primeva que determinou a ilegitimidade da Moto Honda da Amazônia.

No que se refere a repetição de indébito,
não há falar na repetição em dobro. Com efeito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso, foi realizado um contrato, não há que se falar em cobrança de quantia indevida, tão pouco repetição de indébito, o que ocorreu foi o descumprimento do contrato, motivo pelo qual faz jus o autor a restituição do valor pago, porém de forma simples.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, para fixação de indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condição econômica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vitima, cuja lesão sofrida e amenizada pela pecúnia.

Desta feita, analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença primeva.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)